Tribunal: STJ
Processo: 0019327-14.2013.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819909 - PR (2024/0455763-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO
: EDSON ALVES DA CRUZ - PR035169
AGRAVADO
: RADIO BRASIL SUL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
INTERES.
: H B N PROPAGANDA E PROMOCOES S C LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §
1o, VI, 927, III, 928, II, 921, §§ 1o E 4o, E 1.022, II, DO CPC
/2015, E AO ART. 93, IX, DA CF/1988. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO,
COM
ANÁLISE SUFICIENTE DAS QUESTÕES POSTAS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO COM PRECEDENTE
QUALIFICADO (IAC N. 1/STJ) NÃO CONFIGURA OMISSÃO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EXIGE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO EXEQUENTE, NÃO
BASTANDO MERO LAPSO TEMPORAL. LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE, EM RESPEITO AO TEMPUS REGIT
ACTUM. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ENTENDIMENTO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em cumprimento de sentença, no
qual se alega violação aos arts. 489, § 1o, VI, 927, III, 928, II,
921, §§ 1o e 4o, e 1.022, II, do CPC/2015, bem como ao art. 93,
IX, da CF/1988, sustentando ausência de fundamentação no
acórdão recorrido por não distinguir o caso concreto do
precedente obrigatório (IAC n. 1 do STJ), não aplicação de
precedentes qualificados e não reconhecimento da prescrição
intercorrente apesar da inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reconhecimento da prescrição intercorrente em execução
civil, com análise de eventual negativa de prestação
jurisdicional, irretroatividade da lei n. 14.195/2021, necessidade
Documento eletrônico VDA51401823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f51b0287-78d3-4a00-9625-c4e032c2fe1a

de desídia do exequente e possibilidade de reexame fático-
probatório em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido analisou suficientemente as questões postas,
com fundamentação adequada, não configurando omissão a
ausência de menção expressa a todos os argumentos ou
distinção com precedente qualificado (IAC n. 1 do STJ), nos
termos da jurisprudência do STJ.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige
comprovação de desídia do exequente, não bastando mero
lapso temporal, conforme precedentes do STJ.
5. Irretroatividade da lei n. 14.195/2021 aos atos praticados
antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit
actum e aos arts. 14 do CPC/2015, 6o da LINDB e 5o, XXXVI, da
CF/1988.
5. Revisão do entendimento do tribunal de origem sobre a
ausência de desídia demandaria reexame fático-probatório,
vedado pela súmula n. 7 do STJ.
6. Entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do STJ,
atraindo a incidência da súmula n. 83 do STJ.
IV - DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f51b0287-78d3-4a00-9625-c4e032c2fe1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819909 - PR (2024/0455763-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO
: EDSON ALVES DA CRUZ - PR035169
AGRAVADO
: RADIO BRASIL SUL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
INTERES.
: H B N PROPAGANDA E PROMOCOES S C LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §
1o, VI, 927, III, 928, II, 921, §§ 1o E 4o, E 1.022, II, DO CPC
/2015, E AO ART. 93, IX, DA CF/1988. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO,
COM
ANÁLISE SUFICIENTE DAS QUESTÕES POSTAS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO COM PRECEDENTE
QUALIFICADO (IAC N. 1/STJ) NÃO CONFIGURA OMISSÃO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EXIGE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO EXEQUENTE, NÃO
BASTANDO MERO LAPSO TEMPORAL. LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE, EM RESPEITO AO TEMPUS REGIT
ACTUM. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ENTENDIMENTO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em cumprimento de sentença, no
qual se alega violação aos arts. 489, § 1o, VI, 927, III, 928, II,
921, §§ 1o e 4o, e 1.022, II, do CPC/2015, bem como ao art. 93,
IX, da CF/1988, sustentando ausência de fundamentação no
acórdão recorrido por não distinguir o caso concreto do
precedente obrigatório (IAC n. 1 do STJ), não aplicação de
precedentes qualificados e não reconhecimento da prescrição
intercorrente apesar da inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reconhecimento da prescrição intercorrente em execução
civil, com análise de eventual negativa de prestação
jurisdicional, irretroatividade da lei n. 14.195/2021, necessidade
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

de desídia do exequente e possibilidade de reexame fático-
probatório em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido analisou suficientemente as questões postas,
com fundamentação adequada, não configurando omissão a
ausência de menção expressa a todos os argumentos ou
distinção com precedente qualificado (IAC n. 1 do STJ), nos
termos da jurisprudência do STJ.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige
comprovação de desídia do exequente, não bastando mero
lapso temporal, conforme precedentes do STJ.
5. Irretroatividade da lei n. 14.195/2021 aos atos praticados
antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit
actum e aos arts. 14 do CPC/2015, 6o da LINDB e 5o, XXXVI, da
CF/1988.
5. Revisão do entendimento do tribunal de origem sobre a
ausência de desídia demandaria reexame fático-probatório,
vedado pela súmula n. 7 do STJ.
6. Entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do STJ,
atraindo a incidência da súmula n. 83 do STJ.
IV - DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Nas razões do recurso especial, a parte
recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, VI,
927, III, 928, II, 921, §§ 1o e 4o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Quanto à suposta ofensa ao art. 489, § 1o, VI, do CPC, sustenta que o
acórdão recorrido não demonstrou a distinção entre o caso concreto e o precedente
obrigatório (IAC no 01 do STJ), o que configuraria ausência de fundamentação.
Argumenta, também, que houve violação aos arts. 927, III, e 928, II, do
CPC, pois o Tribunal de origem deixou de aplicar precedentes qualificados, como o
IAC no 01 do STJ, que seria aplicável ao caso.
Além disso, teria violado o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC (redação
original), ao não reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo diante da inércia do
exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pelo não conhecimento do agravo (e-STJ fls. 1442-1452).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para fazerem parte da presente decisão (e-STJ fls. 1419-1423):

Consignou o acórdão recorrido que:
“Em que pese a lei tenha aplicabilidade imediata aos processos
em curso, ela respeitará os atos e situações praticados na
vigência da lei anterior, em atendimento ao princípio do tempus
regit actum e nos termos dos artigos 14 do Código de Processo
Civil, 6o da LINDB e 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal:
(...)
Com efeito, não se pode admitir a aplicação da Lei n. 14.195
/2021 aos atos praticados em
e
, de modo
13/1/2015
26/3/2021
que os atos praticados antes da vigência da referida Lei devem
ser regidos pelos dispositivos legais vigentes à época.
Nesse
aspecto,
antes
da
alteração
legislativa,
para
reconhecimento da prescrição intercorrente se exigia, como
condição, a inércia do exequente por prazo superior ao da
prescrição do direito material vindicado, ou quando findo o prazo
de suspensão da execução, a ausência de realização pelo
exequente de diligências cabíveis para movimentar ao processo.
In casu, verifica-se que, desde que iniciada a fase executiva, a
parte exequente diligenciou de forma incessante a satisfação de
seu crédito, não havendo que se falar em prescrição
intercorrente.
Determinada a suspensão do curso processual em
,
30/1/2015
pelo prazo de 30 dias (mov. 81), e em
, pelo prazo de
27/4/2015
180 dias (mov. 90), a exequente requereu o prosseguimento da
execução antes do transcurso do prazo prescricional, contado a
partir do término do sobrestamento (mov. 82 e 91).
Em
, houve determinação de arquivamento provisório
25/2/2016
do processo (mov. 117.1), em virtude da realização de leilão de
imóvel do coexecutado Homero Barbosa Neto, conforme
noticiado pela credora (mov. 115.1), sendo que, intimada após o
desarquivamento, ocorrido em
(mov. 128), ela se
12/11/2019
manifestou, em
, requerendo diligências visando à
29/11/2019
satisfação do crédito (mov. 131.1).
Em seguida, os devedores foram inseridos no cadastro de
indisponibilidade
de
bens,
via
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens – CNIB (mov. 145.1), sendo
autorizada busca pelos sistemas Renajud, Infojud e Serasajud
(mov. 184.1), até que a exequente postulou a penhora das cotas
sociais do codevedor Homero Barbosa Neto nas empresas
Barbosa & Farias Padaria e Lanchonete Ltda. e Rádio Brasil Sul
(mov. 223.1), o que foi deferido apenas em relação à segunda
empresa (mov. 225.1) e efetivado em 15.04.2021 (mov. 228.1).
Homero Barbosa Neto apresentou exceção de pré-executividade
(mov. 254.1), a qual foi rejeitada (mov. 266.1), bem como
exceção de suspeição (mov. 271.1/271.2), também refutada
(mov. 293.2). Na sequência, foi apresentada impugnação à
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

penhora pela empresa Rádio Brasil Sul (mov. 314.1), a qual foi
repelida (mov. 322.1 e 334.1), sobrevindo a alegação de
prescrição intercorrente (mov. 331.1).
Nesse contexto, não se verifica a paralisação ou desídia da
parte exequente, que sempre cumpriu com os comandos
judiciais, e vem buscando, por meio das medidas cabíveis,
satisfazer o seu crédito, razão pela qual deve ser afastada a
prescrição intercorrente, com o retorno dos autos ao Juízo de
Origem, a fim de determinar o regular prosseguimento da
execução.
Outrossim, deve ser ressaltado que as teses firmadas no
Recurso Especial n. 1.340.553/RS são aplicáveis apenas às
execuções fiscais, regidas pela Lei n. 6.830/30, e o presente
caso se trata de cumprimento de sentença, que segue os
procedimentos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.”

Primeiramente, no tocante à dita contrariedade aos artigos da
Constituição Federal, é cediço que o Recurso Especial não é a via
adequada para discutir a violação de tais dispositivos, tendo em vista
que configura usurpação de competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. [...]
Assim, no que se refere à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos
IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, conforme destacou a
decisão proferida, as matérias submetidas à apreciação do Colegiado
foram exaustivamente examinadas, não incorrendo em omissão e em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que solucionou a lide
com fundamentação suficiente.
Esse, aliás, é o entendimento do Tribunal Superior, que já decidiu que,
“conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado, tal como ocorre no presente caso” (EDcl no AgRg no AREsp
1503460/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
15.09.2020). [...].
Adiante, a decisão do Colegiado, no sentido de que a prescrição
intercorrente incidiu no curso do processo, encontra respaldo na
orientação da Corte Superior [...].
Dessa forma, quanto ao tema em debate, a admissibilidade do recurso
encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (“Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), também
aplicável em relação à alínea “a” do permissivo constitucional.
Cumpre salientar, ainda, que a alteração do decidido a respeito da
alegação de que não houve desídia do credor demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ [...]

Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 489, § 1o, do Código
de Processo Civil, em razão de o Tribunal de origem não ter demonstrado a
distinção entre o caso concreto e o precedente obrigatório (IAC no 01 do STJ), o que
configuraria ausência de fundamentação, não assiste razão à parte agravante.
Vejamos um trecho do acórdão recorrido que aborda suficientemente a
questão.

Denota-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria
relativa à prescrição intercorrente, objeto do recurso de apelação cível.
Anotou-se que a Lei n. 14.195/2021, vigente desde
(que
26/8/2021
alterou a redação do artigo 921, inciso III, §§1o e 4o do Código de
Processo Civil, especialmente o termo inicial da contagem da
prescrição), não é aplicável ao caso, observando-se a irretroatividade
das leis:
“Com efeito, não se pode admitir a aplicação da Lei n. 14.195
/2021 aos atos praticados em
e
, de modo
13/1/2015
26/3/2021
que os atos praticados antes da vigência da referida Lei devem
ser regidos pelos dispositivos legais vigentes à época.”
Ainda com relação à aplicabilidade, concluiu-se que as teses firmadas
no Recurso Especial n. 1.340.553/RS são aplicáveis somente às
execuções fiscais, regidas pela Lei n. 6.830/30, tratando-se o presente
caso de cumprimento de sentença, que segue os procedimentos
estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No mais, a análise da prescrição intercorrente foi devidamente feita
pelo Tribunal de origem, que entendeu não existir desídia do exequente, afastando
a causa extintiva. Logo, colhe-se que a corte de origem analisou e rebateu os
argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção a um ou outro
fundamento invocado pela defesa não macula o comando decisório se apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula n. 7 deste
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
A análise acerca da inexistência de prescrição intercorrente no
presente caso foi feita pelo Tribunal de origem e sua revisão demandaria o reexame
fático-probatório, o que não se admite ante o teor da súmula n. 7 do STJ. Vejamos
o entendimento da Corte:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO. 3. BEM DE FAMÍLIA.
INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB.
DIREITO
À
MORADIA.
INTERFERÊNCIA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
LEGÍTIMO INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição
intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
[...] 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.854.422/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifamos)
23/6/2025
26/6/2025

No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. TERMO
INICIAL.
NULIDADE
PROCESSUAL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No atual Código, a intimação da penhora não mais demarca o início
do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo
expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15
(quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o
prazo do pagamento voluntário. Precedente.
3. É pacífica a jurispprudência desta Corte que para a configuração da
nulidade processual se faz necessária a demonstração de prejuízo
efetivo. Precedente.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
sobre a ausência de prescrição intercorrente, sem a análise dos fatos
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.544.747/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifamos).
28/4/2025
6/5/2025

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar a
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
No mais, a análise dos autos indica que Tribunal
origem adotou
a quo
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, qual seja, o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a desídia do exequente, atraindo
a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APURAÇÃO
DE
EFETIVA
INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia
injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não
bastando o mero lapso temporal.
2. "[A] prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas
finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto,
origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo
momento de sua incidência. Por isso, não basta ao titular do direito
subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo
prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação"
(REsp n. 1.604.412/SC - IAC n. 1, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, DJe de
).
22/8/2018
3. As instâncias ordinárias, à luz do iter processual, afastou a
prescrição intercorrente, pois, "após detida análise ao caderno
processual, embora em algumas oportunidades a parte exequente
efetivamente tenha deixado de se manifestar no prazo assinalado pelo
juízo a quo, supriu-os em seguida, de modo que não se vislumbra
inércia por prazo superior ao de prescrição material vindicado no
prosseguimento do feito nas providências que lhe competiam".
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da
pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem
acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria nova incursão no conjunto
fático-probatório.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.756.834/SC, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. Sem
12/8/2025
15/8/2025
grifos no original).

Com o mesmo teor:

Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria
necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição
intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC/2015), é irretroativa e somente se
aplica a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
Portanto, considerando que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inclusive com
precedentes recentes que reconhecem a necessidade de desídia do exequente
para configuração da prescrição intercorrente, deve incidir a Súmula 83 do STJ na
espécie.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:16
Código de Controle do Documento: de8aa765-0127-4645-8f0e-b7cfd44e7e8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.819.909 / PR
Número Registro: 2024/0455763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086780420248160014 00193271420138160014 00245007720178160014 00445732620248160014
00735018420248160014
193271420138160014
245007720178160014
445732620248160014
735018420248160014 86780420248160014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO
: EDSON ALVES DA CRUZ - PR035169
AGRAVADO
: RADIO BRASIL SUL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
INTERES.
: H B N PROPAGANDA E PROMOCOES S C LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 9cd46194-524e-4b1f-a83b-89dd92e52ef1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 9cd46194-524e-4b1f-a83b-89dd92e52ef1